Tribunal: STF
Processo: ARE 1332939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso. 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    O Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte por entender “inviável o cumprimento da aludida determinação, porquanto a inadmissão do recurso extraordinário encontra-se fundada no descumprimento de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal, situação que, por sua natureza, impede a progressão da análise sobre o mérito da pretensão ali deduzida”.



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO o despacho de devolução e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente